Tribunal: TJDFT
Processo: 0706809-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. AUSÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR.
1. O pedido de tutela de urgência está atrelado à presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal.
2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem podia ser porque deve estar aliado à plausibilidade do direito.
3. O Código Civil adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, que exige a prova do desvio de finalidade (afastamento do objeto social descrito no ato constitutivo) ou da confusão patrimonial (ausência de separação entre o patrimônio dos sócios e da sociedade empresária).
4. Recurso conhecido e desprovido.